Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ACRÉSCIMO DE CONEXÃO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar à autora os valores de: a) R$ 974,16 a título de indenização por danos materiais; b) 2.500,00, a título de danos morais. Em suas razões, a recorrente afirma excludente de responsabilidade da companhia aérea, pois a recorrida só não embarcou no voo pois não chegou a tempo para o embarque. Sustenta que a bagagem extraviada foi entregue no dia seguinte após o desembarque, ou seja, dentro do prazo estipulado pela ANAC. Alega a manifesta ausência de danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.

III. O Supremo Tribunal Federal julgou em sede de repercussão geral o RE 636331 (dano material) e o ARE 766618 (prescrição), fixando a seguinte tese: ?Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (Tema 210). Portanto, conforme decidido pelo STF, a reparação pelos danos materiais deve ser pautada de acordo com as normas estabelecidas na Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações. Entretanto, no que tange aos direitos extrapatrimoniais, não há como limitar sua aplicação aos parâmetros ditados na Convenção, uma vez que regulados expressamente pela Constituição Federal e pelo Código de Defesa do Consumidor.

IV. Extrai-se dos autos que a parte autora adquiriu junto à requerida passagens aéreas para viajar de Brasília para Paris, com previsão de chegada no dia 05/11/2022 às 11:30. Contudo, ao chegar no aeroporto de Lisboa para conexão para Paris foi informada pela requerida que não seria mais possível embarcar para lá naquele dia e, que caso houvesse a necessidade de chegar a Paris no mesmo dia, seria necessário pegar um voo para Casablanca e de lá para Paris, o que foi aceito, chegando ao destino final apenas às 20h. Ainda, ao desembarcar a autora percebeu que sua única bagagem havia sido extraviada e, somente foi restituída dois dias depois. O extravio da bagagem fez com que a autora perdesse uma reserva de hotel em Colmar (cidade no interior da França), além de que teve que ir ao aeroporto de Paris para resgatar a mala.

V. Compulsando os autos, verifica-se que, a despeito das alegações feitas pela recorrente, não há nos autos qualquer documento que comprove não ter a autora comparecido para o embarque. Ao contrário, porquanto a recorrida adquiriu passagem de Brasília para Paris e o acréscimo de conexão aconteceu em Lisboa, quando a autora já estava em viagem. Além disso, apesar de o extravio da bagagem ter sido temporário, a negligência da companhia aérea fez com que a autora perdesse dois dias de viagem, pois precisou ficar em Paris aguardando encontrarem a mala.

VI. Nos termos do art. 734 do CC, cabe à empresa aérea a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados. Este dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, do passageiro e de sua bagagem. As bagagens devem ser entregues imediatamente após o desembarque dos passageiros. A não localização ou não devolução da bagagem no momento do desembarque impõe à prestadora do serviço de transporte aéreo o dever de indenizar o consumidor pelos danos causados.

VI. Neste contexto, dispõe o art. 14 do CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor e, só não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a culpa exclusiva do consumidor, contudo, a parte autora logrou êxito em comprovar o acréscimo de uma conexão, o atraso em chegar ao destino final, o extravio da bagagem, bem como que perdeu dois dias programados da viagem.

VII. Desse modo, é certo que os fatos efetivamente violaram os direitos da personalidade da recorrida. A fixação do valor da reparação por dano moral levará em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do ofendido, além do porte econômico do lesionante, sem gerar enriquecimento sem causa. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor fixado na origem se amolda ao conceito de justa reparação.

VIII. Quanto aos danos materiais, estes foram efetivamente comprovados nos autos, portanto, faz jus a recorrida ao ressarcimento dos valores despendidos, conforme consignado em sentença.

IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem fixação em honorários ante a ausência de contestação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.